Tribunal: TJDFT
Processo: 0701318-05.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701318-05.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAQUEL VIEITES BORGES VIDAL AGRAVADO: CARTÃO BRB S/A D E S P A C H O Por meio do presente recurso, Raquel Vieites Borges Vidal pretende a reforma da respeitável decisão do Juízo da 2a Vara Cível do Gama, que rejeitou a impugnação por entender que a parte devedora não apresentou fundamentos legais de impenhorabilidade do bem móvel. A agravante noticia, entretanto, que as partes se compuseram (ID 42329024). Acrescente-se que o douto magistrado a quo proferiu sentença, com fundamento no art. 513 c/c art.924, inciso II, do CPC, e extinguiu o cumprimento de sentença. Assim, é forçoso reconhecer que o presente recurso restou prejudicado, pela perda superveniente do interesse em recorrer. Dessa forma, julgo prejudicado o recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, 26 de janeiro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator